Tribunal: STF
Processo: Rp 1057
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-11-25
Data de publicação: 1981-11-25

Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE. INVASAO DE COMPETÊNCIA.
EMBORA JA REVOGADO O ARTIGO 94 DO DECRETO FEDERAL N. 73.140, DE 9 DE
NOVEMBRO DE 1973, A REPRESENTAÇÃO NÃO ESTA PREJUDICADA, POIS,
SEGUNDO O ENTENDIMENTO MAJORITARIO DO S.T.F., A REVOGAÇÃO DE LEI OU
DE ATO NORMATIVO ARGUIDO DE INCONSTITUCIONAL NÃO PREJUDICA AQUELA
AÇÃO DIRETA, SE DELES DECORREREM EFEITOS.
INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO ARTIGO, POR INVASAO DE
COMPETÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.